Tribunal: TJPA
Processo: 0811790-24.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811790-24.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSIANE SANTOS BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO EM AVISO DE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO. VALIDADE NA COBRANÇA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexistem nos autos quaisquer provas da ocorrência de coação no termo de confissão de dívida firmado entre as partes, primeiramente porque a Apelante esteve assistida pela Defensoria Pública durante todas as tentativas de acordo com a concessionária de energia, tendo sido lavrado “Termo de Acordo Extrajudicial” pelo próprio Núcleo de Defesa do Consumidor daquela instituição.
Ademais, o aviso de interrupção no fornecimento de energia por motivo de inadimplemento, confessado pela parte, não pode ser considerado como um defeito capaz de gerar a anulação de um negócio jurídico, conforme prevê o artigo 153 do Código Civil.

2.
In casu
, depreende-se da prova testemunhal a veracidade da alegação da concessionária Recorrida de que a utilização da energia sempre foi usufruída pela Recorrente, sendo válida a cobrança realizada pela Equatorial S/A.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSIANE SANTOS BATISTA em face da sentença que julgou totalmente improcedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizada por ela em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (sucedida por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A).

Em sua exordial, a autora, ora Apelante requer resumidamente a anulação do termo de confissão de dívida assinado sob coação de corte de energia. Pede a declaração de inexistência do débito e que a ré seja condenada a pagar danos morais.

Em contestação, a Apelada Equatorial alegou que os valores cobrados são de fato devidos, pois dizem respeito ao real consumo da parte Autora cumulado com parcelamento que se encontra vinculado a sua conta contrato e que ela própria afirma, na inicial, que fora realizado devido a existência de débitos quando da mudança de titularidade em sua Unidade Consumidora – UC. Assim, a ré defende ser totalmente lícita e legal a cobrança efetuada.

Posteriormente, a presente demanda foi julgada improcedente pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, na medida em que, não há prova concreta da existência de coação, que tenha viciado a vontade da parte, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, parágrafo terceiro do CPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformada com o teor da sentença, Josiane Batista interpôs recurso de apelação, arguindo que o débito deve ser cobrado da pessoa titular da conta à época da ocorrência da irregularidade, tendo em vista ser obrigação de pagamento de débito decorrente da responsabilidade de quem efetivamente utilizou os serviços (obrigação
propter personam
).

Acrescenta que a confissão de dívida assinada sob coação do corte de energia elétrica configura ato ilícito e a nulidade do contrato é medida que se impõe.

Sustenta ainda que a conduta da concessionária recorrida é abusiva ao observar a vulnerabilidade da recorrente e lhe impor a responsabilidade de débito de terceiro, violando o artigo 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual é taxativo ao dispor que a concessionária de energia não pode condicionar a religação de energia ou a transferência de titularidade da unidade consumidora à pagamento dos débitos em nome de terceiro.

A Apelante afirma ainda que,

diante do aborrecimento causado pelos fatos narrados, faz
jus
ao recebimento do
quantum
pleiteado por danos morais.

Requer, assim, o provimento da presente Apelação, reconhecendo a necessidade de reforma da sentença para declarar a inexistência de débito entre as partes e, consequentemente, do Termo de Confissão de Dívida em questão, com a devolução do valor adimplido, além do reconhecimento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 4375098 - Pág. 01/05).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1
.
Juízo de admissibilidade:

Verifico que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por estar amparada pela Defensoria Pública), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar o apelo.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou não da sentença que julgou improcedente a ação anulatória de termo de confissão de dívida c/c declaratória de inexistência de débito e danos morais.

A Recorrente narra em sua exordial que é consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela Recorrida (contrato nº 3000683581).

Relata que está sendo cobrada por um suposto débito no valor de R$ 4.812,35 (quatro mil, oitocentos e doze reais e trinta e cinco centavos), decorrente de um parcelamento efetuado por Termo de Confissão de Dívida, o qual teria sido assinado por ela sob coação advinda de ameaça na interrupção do serviço essencial.

Ademais, ela ressalta que o consumo em questão diz respeito ao antigo titular da unidade consumidora. Assim, defende que a dívida deve ser cobrada dele já que se trata de obrigação pessoal.

No entanto, as razões recursais não merecem acolhimento. Passo a explicar.

Compulsando os autos, verifico ser fato incontroverso entre as partes a existência de termo de confissão de dívida e parcelamento de débito decorrente de faturas pretéritas da antiga unidade consumidora,
cuja titularidade era do

irmão da Apelante
.

A Recorrente busca a anulação desse termo (com a consequente declaração de inexistência da dívida) afirmando ser parte hipossuficiente e que assinou o documento mediante coação advinda da ameaça do corte de energia elétrica pela Recorrida.

Contudo, não vejo quaisquer provas da ocorrência de tal vício no ato, primeiramente porque a Apelante esteve assistida pela Defensoria Pública durante todas as tentativas de acordo com a concessionária (ID 4375021 - Pág. 1/4), tendo sido lavrado “Termo de Acordo Extrajudicial” pelo próprio Núcleo de Defesa do Consumidor daquela instituição.

Ademais, a aviso de interrupção no fornecimento de energia por motivo de inadimplemento, confessado pela parte, não pode ser considerado como um defeito capaz de gerar a anulação de um negócio jurídico, conforme prevê o artigo 153 do Código Civil: “
Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial”.

Por fim, no que se refere à ausência de obrigação da Apelante em quitar dívida do anterior titular da unidade consumidora (seu irmão), entendo também que esta alegação deve ser rechaçada por não condizer com as provas dos autos. Isso porque, segundo a própria testemunha indicada pela autora para ser ouvida na audiência de instrução, Sra. Rosa Maria da Conceição (sua vizinha), o irmão da Recorrente não mora com ela
nem nunca morou na residência
de onde o consumo de energia está sendo aferido!

Portanto, depreende-se a veracidade da alegação da parte ré de que a utilização da energia sempre foi usufruída pela Recorrente, sendo válida a cobrança realizada pela Equatorial S/A.

Assim, sem mais delongas, estou convencido de que a sentença de improcedência da ação deve ser mantida.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença recorrida em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/07/2023